Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BANCO. CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC.
2. É prematuro o pleito liminar de concessão de tutela de urgência para que seja determinado o desbloqueio de movimentação financeira realizado pelo Banco Agravada, em face da ausência de elementos que comprovem cabalmente a ilegalidade das operações, bem como se a suspensão dos serviços ocorreu de forma legítima ou não.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.